Tribunal: TJBA
Processo: 0500668-90.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500668-90.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCOS VINICIOS FERRAZ NASCIMENTO Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 16 de novembro de 2020, por volta das 19h, na cidade Nova II, Açougue Velho, no município de Santo Antônio de Jesus/BA, ter desferido um disparo de arma de fogo em face da vítima – então adolescente – Críssia Souza dos Santos. 2. No caso vertente, inexiste divergência quanto à materialidade delitiva, precipuamente ao que concerne a análise ao Laudo pericial e demais documentos, presentes em ID 48714836 (págs. 16 e 17; pág. 18 e pág. 22). 3. Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelas testemunhas/declarantes são firmes e harmônicos, no sentido de que o ilícito praticado recai sobre o réu. 4. Verifica-se que a legítima defesa suscitada no presente recurso se encontra amparada, tão somente, na palavra do réu e, por reverência ao princípio do in dubio pro societate, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 5. Os elementos que embasaram a decisão de pronúncia ultrapassam meras suposições e se solidificam em provas concretas de materialidade e em fortes indícios de autoria. Ainda que haja alegação quanto a legítima defesa, nessa primeira fase a referida excludente de ilicitude só pode ser reconhecida se impassível de dúvida, fator que não se aplica ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500668-90.2020.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, no qual figura como Recorrente Marcos Vinicios Ferraz Nascimento e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .